Tribunal: STF
Processo: ARE 1363449
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-02-01
Data de publicação: 2022-02-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    "APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA – PRORROGAÇÃO DA LICENÇA PATERNIDADE - NÃO APLICAÇÃO DA PRORROGAÇÃO - AFASTADO PARA MANTER A PRORROGAÇÃO – RECURSO IMPROVIDO.



    I - Se a prorrogação da paternidade está na linha da garantia constitucional da convivência familiar (caput do art. 227, da CF/88), igualmente entre homem e mulher na sociedade conjugal (§5° do art. 226 da CF/88) e o da paternidade responsável (§5° do art. 226 da CF/88), bem como, por não ocorrer nenhuma das hipóteses jurisprudencialmente vedadas, como ocorre com a questão ambiental (AgInt no REsp 1657829/RS), concurso público (RE 608.482 – Tema 476) e liminar posteriormente cassada (AgInt no REsp 1860367/MG), então, com plena aplicação ao caso da teoria do fato consumado ao caso posto à apreciação (gozo de licença paternidade).



    II - Em relação à ‘Prorrogação da Licença Paternidade’, verifica-se que a Lei Municipal guarda compatibilidade com as demais esferas do Ordenamento Jurídico, vez que já existe a regulamentação no tocante à Extensão da Licença Paternidade tanto na Constituição e Legislação Federais, tendo por fundamento a Lei n°. 13.257/16, e o Decreto n°. 8.737/2016.



    III - Nem se diga que a Legislação Federal não se aplica ao caso posto à apreciação, vez que serve como fundamento para manter os efeitos da Lei Municipal que ampliou a licença paternidade em mais 15 dias; tanto é verdade, que abre adequação para Recurso Especial - REsp de acórdão de tribunal local que ‘julgar válido ato de governo local contestado em face de lei federal’ (art. 105, III, 'b', da CF/88), portanto, a Lei Municipal deve se ater à legislação federal, portanto, de prorrogação da licença paternidade. IV – Recurso Improvido. Com o parecer."



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 2º; 30, incisos I e II; 37, caput; 61, § 1º, inciso II, alínea c; 69; 84, inciso III, da Constituição Federal; e art. 7º, inciso XIX c/c art. 10, § 1º do ADCT.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula nº 280 desta Corte. Sobre o tema, a propósito:



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO – LEGISLAÇÃO LOCAL. A apreciação do recurso extraordinário faz-se considerada a Constituição Federal, não cabendo interpretar normas locais visando concluir pelo enquadramento no inciso III do artigo 102 da Lei Maior.” (RE 597.603-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe de 19/02/2020).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. PRESCRIÇÃO. DECRETO 20.910/1932. LEI DISTRITAL 7.515/1986. LEI LOCAL. SÚMULA 280. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. 1. Nos termos da orientação sedimentada na súmula 280 do STF, não cabe recurso extraordinário quando a verificação da alegada ofensa à Constituição Federal depende de análise prévia da legislação infraconstitucional pertinente à matéria em discussão. 2. Agravo Regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, §4º, CPC. Mantida a decisão agravada quanto aos honorários advocatícios, eis que já majorados nos limites do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC.” (ARE 1.127.544 AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe de 27/02/2020)



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 1º de fevereiro de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente